Tribunal: STF
Processo: Rp 935
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-06
Data de publicação: 1976-05-06

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO CONTIDO EM PROVIMENTO
DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE SÃO PAULO. ALTERAÇÃO
POSTERIOR DO DISPOSITIVO IMPUGNADO, EM TERMOS QUE AFASTAM OS MOTIVOS
DA ARGÜIÇÃO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.